Tribunal: TJDFT
Processo: 0739593-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINPRO. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo interno e o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria; declara-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.134.186/RS sob a sistemática dos repetitivos (Tema 410), o arbitramento de honorários em favor do executado é possível no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial. 2.1. A verba de sucumbência deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 3o do CPC.
3. A condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios foi fundamentada no reconhecimento do excesso de execução nos cálculos apresentados após a apresentação das fichas financeiras pelo Distrito Federal e os próprios exequentes concordaram com os cálculos, reconhecendo o excesso. 3.1. Assim, não assiste razão ao agravante quanto à aplicação do princípio da causalidade ao argumento de que a Fazenda Pública teria dado causa à instauração do cumprimento de sentença, por não ter apresentado a documentação necessária para a liquidação do feito.
4. A Corte Especial do STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e restringiu a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa às hipóteses expressamente previstas no § 8o do artigo 85 do CPC: proveito econômico inestimável ou irrisório, ou muito baixo o valor da causa. 4.1. Não merece reparo a decisão pela qual, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, fixados honorários advocatícios em benefício do executado em 10% sobre o valor do excesso de execução, em consonância ao Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 85, § 3o, inciso I do CPC.
5. No caso, o excesso da execução foi reconhecido no valor de R$ 155.642,75, quantia inferior a 200 salários-mínimos, do que resulta definição dos honorários no parâmetro do art. 85, § 3o, inciso I do CPC (“mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido”). Inviável a fixação dos honorários no percentual de 8%, como pretende o agravante.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.